Tribunal: TJSP
Processo: 1009289-73.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
MÚTUO – Instrumento reunido subscrito por duas testemunhas – Obrigação de restituição de forma parcelada – Sem arguição de vício do consentimento ou social – Assunção da obrigação para auxílio de terceiro que não exime de responsabilidade – Sem prova do pagamento Ausente reunião da quitação – Sentença mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085000
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009289-73.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THAÍS
SANTOS DA SILVA MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LOURIVAL ALVES
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009289-73.2019.8.26.0001 -
2
Apelação Cível no 1009289-73.2019.8.26.0001
Apelante: Thaís Santos da Silva Moraes
Apelada: Lourival Alves de Oliveira
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33061)
MÚTUO Instrumento reunido subscrito por duas
testemunhas
Obrigação de restituição de forma
parcelada

Sem
arguição
de
vício
do
consentimento ou social Assunção da obrigação
para auxílio de terceiro que não exime de
responsabilidade
Sem prova do pagamento
Ausente reunião da quitação Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de recurso de apelação interposta por THAIS
SANTOS DA SILVA MORAES (fls. 51/56) contra r. sentença de fls. 45/48,
proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara Cível do Foro Regional de Santana da
Comarca desta Capital, Dr. Raphael Garcia Pinto, que julgou improcedentes os
embargos opostos à execução movida por LOURIVAL ALVES DE OLIVEIRA,
pois sem prova do pagamento do mútuo.
A apelante noticia a relação mantida com Camilo para
o exercício de sua atividade laborativa, assim como os problemas financeiros
experimentados por ele. Diz que fora sugerida a realização de mutuo, a fim de
comprar o estoque de Camilo e também pagar os aluguéis devidos por ele ao
embargado. Nega que tenha recebido valores. Argui a nulidade do negócio.
Menciona a celebração com a exclusiva finalidade de ajudar. Postula o
provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 60/63.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009289-73.2019.8.26.0001 -
3
A apelante é beneficiária da gratuidade da justiça,
motivo pelo qual é dispensada de preparo.
Assim, presentes os pressupostos, conheço do
recurso, mas lhe nego provimento.
Nos autos da execução, o apelado reuniu o
instrumento do contrato de mútuo celebrado com a apelante, realizado o
empréstimo de R$ 4.500,00 (fls. 23/25 dos autos em apenso).
O objeto é lícito e possível.
Em relação ao título, foi observada a formalidade legal,
há a subscrição por duas testemunhas (artigo 784, inciso III, do Código de
Processo Civil).
A apelante é pessoa capaz, assumiu a obrigação de
restituição dos R$ 4.500,00 emprestados da seguinte forma: “o valor de R$
1.000,00 nada data de 20.12.2017; o valor de R$ 1.000,00 na data de R$
5.1.2018; o valor de R$ 1.000,00 na data de 20.1.2017 e o valor de R$ 1.500,00
na data de 5.2.2018” (fls. 24 dos autos em apenso).
A apelante confessa a celebração do mútuo (fls. 3).
Destaco
não
existir
alegação
de
vício
do
consentimento ou social (artigos 138 e seguintes do Código Civil), com
questionamento da existência e da validade do negócio.
Realmente, o fato de ter realizado o negócio para
auxiliar Camilo e o apelado (fls. 4), com a compra e estoque e o pagamento de
aluguéis, não a exime de responsabilidade para a restituição do valor emprestado
da forma contratada (artigo 586 do Código Civil).
A confissão faz prova contra o confitente (391 do
Código de Processo Civil).
Não há comprovação de pagamento, pois não reunida
a quitação dos valores exigidos pelo apelado (artigo 319 do Código Civil),
conforme era seu ônus da apelante.
A demanda foi proposta em 8.4.2019, data posterior ao
vencimento das parcelas devidas.
Assim, sem reparos à r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009289-73.2019.8.26.0001 -
4
Pelo exposto, nego provimento ao recurso e, em
aplicação ao prescrito pelo artigo 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor
da causa, observada a gratuidade da justiça.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator